Tribunal: TCU
Processo: 007.457/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5207/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.457/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson David Gomes dos Santos (XXX.112.824-XX); Anderson Moreira Aristides dos Santos (XXX.528.954-XX); Andrea Moreira Goncalves de Albuquerque (XXX.866.474-XX); Angelica Luiza Silva Bezerra (XXX.682.624-XX); Anna Carolina Cavalcante de Lima Teixeira Camelo (XXX.524.194-XX); Flavia Jorge de Lima (XXX.712.943-XX); Willian Alves Cavalcante (XXX.206.064-XX); Yann Jean Christophe Hamonic (XXX.107.934-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.